Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em ação de execução oriunda de conversão de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O apelante alegou nulidade da execução por ausência de comprovação da mora, abusividade contratual e necessidade de chamamento ao processo de sua ex-cônjuge, coproprietária do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o julgamento antecipado dos embargos, sem produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve regular comprovação da mora do devedor fiduciante para o ajuizamento da execução; e (iii) determinar se é cabível o chamamento ao processo da ex-cônjuge do apelante em razão da partilha do veículo em ação de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa, conforme art. 355, I, do CPC. 3.1. A produção de prova testemunhal se revela desnecessária se a controvérsia é estritamente documental.
4. Nos termos do art. 2o, §2o, e do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial por via postal ao endereço constante do contrato. 4.1. Conforme o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), é dispensável a prova do recebimento da notificação para comprovação da mora, bastando o envio ao endereço contratual.
5. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de elementos concretos e de indicação das cláusulas, taxas ou encargos supostamente ilegais, não autoriza a revisão do contrato, em consonância com a Súmula 380 do STJ.
6. O chamamento ao processo da ex-cônjuge do apelante é descabido, uma vez que esta não figura como parte no contrato de alienação fiduciária que fundamenta a execução. 6.1. O fato de o bem ter sido partilhado em divórcio não altera a legitimidade do devedor contratual perante o credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade Suspensa.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes à solução da controvérsia.
2. Para a comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.
3. Alegações genéricas de abusividade contratual, sem demonstração específica dos encargos questionados, não ensejam revisão contratual.